Tribunal: TJDFT
Processo: 0001667-13.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO E DANO AMBIENTAL. ABSOLVIÇÃO INSUFICIENCIA DE PROVA DE AUTORIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PERFEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Devidamente provada nos autos, através das provas documentais, inclusive periciais, e depoimentos diversos acerca da prática pelos réus de parcelamento ilegal em área de conservação ambiental, sobre a qual não tinham título legítimo de proprietários; e venda de lotes irregulares, sem registro no Registro de Imóveis para inúmeros indivíduos, causando danos direitos e indiretos a APA do Planalto Central, inviável o pleito absolutório.
1.1. Não se vislumbra ausência de dolo ou erro de tipo quando a situação legal do imóvel era evidente em razão das circunstâncias documentais do terreno e da intermediação de agente imobiliário habilitado na transação.
2. Cometidos os crimes de parcelamento irregular do solo e de dano à unidade de conservação, sem vínculo de dependência entre eles, ao contrário, visto que foram praticados mediante mais de uma conduta, com desígnios autônomos e momentos consumativos distintos, a unificação das penas deverá observar o concurso material (artigo 69 do CP).
3. Recurso conhecido desprovido.